Tribunal: CARF
Processo: 10218.720121/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.720121/2011-41
ACÓRDÃO
2401-012.365 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA - PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 28/02/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF n° 11).
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. GLOSA.
A compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de
ulterior homologação, condicionada à comprovação da origem dos créditos
compensados. Serão glosados pela Administração Fazendária os valores
compensados indevidamente pelo sujeito passivo, quando não houver
amparo legal, devida comprovação dos créditos ou decisão judicial
transitada em julgado.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS.
FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%,
calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado.
É falsa a declaração em GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a
documentação que comprova a existência dos créditos declarados.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.365 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720121/2011-41
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos
os conselheiros Matheus Soares Leite (relator), Márcio Henrique Sales Parada e Leonardo Nuñez
Campos que davam provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada de
150%. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Miriam Denise Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente e Redatora Designada
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 98 e ss), o procedimento fiscal teve como objetivo a
verificação das compensações efetuadas pelo município nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, referente ao período de
janeiro de 2010 a fevereiro de 2011.
Em decorrência, foram lavrados os seguintes Autos de Infração – AI que integram o
presente processo administrativo fiscal:
1) AI Debcad no 37.341.837-0, no valor de R$ 1.319.978,47 (um milhão, trezentos
e dezenove mil, novecentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos),
relativo à glosa de compensação de contribuições previdenciárias efetuada pelo
sujeito passivo através da informação nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, nas
competências 04/2010, 13/2010 e 02/2011, e lançamento de multa isolada no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) aplicada sobre os valores
indevidamente compensados, pela caracterização de falsidade de declaração.
2) AI Debcad no 37.341.838-8, no valor de R$ 15.235,55 (quinze mil, duzentos e
trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), relativo ao lançamento de multa
por descumprimento de obrigação acessória, por ter deixado de exibir
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.365 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720121/2011-41
3
documentos relacionados com as contribuições previdenciárias (Código de
Fundamentação Legal – CFL 38).
O Relatório Fiscal (fls. 19/27) aponta que o contribuinte foi intimado a apresentar os
elementos de suporte aos créditos compensados, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento
do Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF (fls. 13/14). Entretanto, transcorrido o prazo,
não solicitou sua prorrogação, nem juntou qualquer resposta ou justificativa, mantendo-se inerte,
o que motivou a glosa dos valores compensados e a aplicação da multa isolada. Esclarece que no
curso da ação fiscal foram analisadas as “GFIP e Guias da Previdência Social – GPS constantes nos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil – RFB”.
Sobre os lançamentos efetuados aponta que o AI Debcad no 37.341.837-0 refere-se
à glosa de compensações das contribuições previdenciárias devidas (Levantamento C), efetuadas
pelo contribuinte, mediante a inclusão dos respectivos valores em suas GFIP, sem a comprovação
da origem dos créditos utilizados nestas compensações, e à multa isolada (Levantamento C1) no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada sobre o total das contribuições
previdenciárias indevidamente compensadas pelo sujeito passivo. De acordo com o auditor-fiscal
“o contribuinte lançou mão do artifício de apurar contribuições menores a serem vertidas à
seguridade social informando valores inexistentes de compensações no campo próprio da GFIP”.
Relata que as bases de cálculo, as contribuições declaradas e os valores
compensados pela empresa nas GFIP foram obtidas nos sistemas informatizados da RFB.
Com relação ao AI Debcad no 37.341.838-8 menciona que foi lavrado em
decorrência da não apresentação de documentos listados no termo fiscal inicial, situação que se
caracteriza como infração à legislação previdenciária, conforme previsão do artigo 33, §§ 2o e 3o
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com redação dada pela Medida Provisória no 449, de 03
de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, combinado com o
artigo 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048, de 06 de maio de 1999. A multa aplicada encontra-se disciplinada nos artigos 92 e 102
da Lei no 8.212, de 1991, e artigos 283, II, ‘j’, e 373 do RPS, atualizada pela Portaria Interministerial
MPS/MF no 568, de 31 de dezembro de 2010.
Cientificado por via postal em 29/06/2011, conforme Aviso de Recebimento – AR de
fl. 29, o contribuinte impugnou tempestivamente a autuação (fls. 37/40), alegando, em síntese,
que:
1. Quanto às contribuições sociais das competências 04/2010 e 02/2011 as
informações foram enviadas de “forma costumeira” e os valores apurados foram
pagos, através de retenção do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Guia
da Previdência Social - GPS. Nestas competências, afirma, o pagamento foi integral,
“não havendo nenhuma compensação indevida”.
2. Com relação à competência 13/2010, também afirma que as informações foram
prestadas de forma habitual, porém o valor da contribuição previdenciária apurado
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.365 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720121/2011-41
4
(R$ 153.229,42) não foi pago. Requer que seja concedido o parcelamento
administrativo.
3. Impugna, ainda, a multa isolada aplicada no valor de R$ 715.794,14, alegando que é
excessiva e, portanto, a considera ilegal, “uma vez que o acessório não pode ser
maior que o principal”, por configurar confisco e atentar ao disposto no artigo 150,
IV da Constituição de 1988.
4. Pelo exposto, “requer a declaração de nulidade do auto de infração no 37.341.837-
0, bem como do AI 37.341.838-0”.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 98 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 28/02/2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE.
Matéria não impugnada implica não instauração da lide administrativa, devendo o
crédito tributário, nesta parte revestido de definitividade, seguir a via normal de
cobrança.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 28/02/2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
A compensação de contribuições previdenciárias com créditos não comprovados
será objeto de glosa, com os acréscimos moratórios legais.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação indevida, e uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa
isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada com base
no valor total do débito indevidamente compensado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2010 a 28/02/2011
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao
legislador, não cabendo à autoridade administrativa afastar a incidência da lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.365 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720121/2011-41
5
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 115 e ss), alegando, em suma: (i) a prescrição intercorrente do crédito
tributário; (ii) a confiscatoriedade da multa aplicada; (iii) a inexistência de falsidade de
informações constantes nas GFIP’s, sendo inaplicável a multa percentual de 150% - art. 89, § 10,
da Lei no 8.212/91.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar - Prescrição Intercorrente.
O sujeito passivo, preliminarmente, requereu o reconhecimento da prescrição
intercorrente do crédito tributário, em razão do lapso temporal que aguarda para a solução do
imbróglio.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, não há que se falar em prescrição, eis que somente terá início após a
constituição definitiva do crédito tributário, o que não ocorre quando o crédito tributário está
sendo discutido no processo administrativo. Em outras palavras, o direito da autoridade
administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da
constituição definitiva do crédito tributário, que só ocorrerá quando o contribuinte for cientificado
da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
A propósito, trata-se de entendimento sumulado no âmbito deste Conselho:
Súmula CARF n° 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, afasto a preliminar suscitada pelo contribuinte e passo a analisar o
mérito da questão posta.
3. Mérito.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.365 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720121/2011-41
6
O contribuinte, em seu recurso, no tocante ao mérito, alegou (i) a confiscatoriedade
da multa aplicada, bem como (ii) a inexistência de falsidade de informações constantes nas GFIP’s,
sendo inaplicável a multa percentual de 150% - art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91.
Pois bem!
A começar, sobre as alegações de confisco, falta de razoabilidade e
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
RICARF, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Para além do exposto, destaca-se que a compensação é modalidade de extinção do
crédito tributário previsto nos arts. 156, inciso II, e 170, caput, do Código Tributário Nacional. A
extinção do crédito tributário, entretanto, ocorre sob condição resolutória de ulterior
homologação, a ser realizada pela Receita Federal do Brasil/RFB, mediante comprovação da
existência e liquidez dos referidos créditos, constituindo-se direito subjetivo do contribuinte
realizar por sua iniciativa compensações de valores recolhidos indevidamente, sem qualquer
participação do Fisco.
Nesse sentido, a compensação de contribuições previdenciárias informada em GFIP
está sujeita à homologação da autoridade administrativa. Não havendo a confirmação do crédito,
procede-se à glosa dos valores compensados indevidamente.
Nesta seara, e nos termos do artigo 89 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, as contribuições sociais
previdenciárias somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
Com efeito, dentre outros requisitos a serem estabelecidos pela Receita Federal, é
premissa básica que a compensação somente poderá ser levada a efeito quando devidamente
comprovado o pagamento e/ou recolhimento indevido.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que o contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos previdenciários seja líquido e certo,
passível de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.365 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720121/2011-41
7
compensações, ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da
contribuinte esteja devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para as compensações
efetuadas pelo contribuinte. Isso porque, consoante restou circunstanciadamente demonstrado
na lide, o autuado intimado a comprovar os valores compensados em sua GFIP, não o fez,
impossibilitando, portanto, aferir a certeza e liquidez dos pretensos créditos que serviram de
compensação.
Já no tocante à multa isolada no percentual de 150%, em face da compensação
indevida, incidente sobre o valor total do débito compensado, nos termos do § 10°, do art. 89, da
Lei no 8.212, de 1991, cabe pontuar que a motivação para a sua aplicação consta da seguinte
forma no Relatório Fiscal (e-fls. 19 e ss):
[...] AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL — AIOP DEBCAD 37.341.837-0
4. INTRODUÇÃO
4.1. Neste Auto de Infração são apropriadas as glosas das compensações
efetivadas pelo Município nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP e multa isolada
aplicada pela fiscalização, haja vista a caracterização que os créditos
compensados pela fiscalizada inexistem, ou seja, compensação com falsidade.
5. FATOS GERADORES
5.1. Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas nesta
notificação as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados e aos contribuintes individuais, segurados obrigatório da Previdência
Social, de acordo com definição do art. 12 da Lei 8212/91, valores declarados em
GFIP.
5.2 A fiscalizada apropria nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP as remunerações
dos segurados a seu serviço, apurando mensalmente nesses documentos os
valores devidos à previdência social, ou seja, as contribuições dos segurados e da
empresa.
5.3. Ocorre, que o contribuinte lançou mão do artifício de apurar contribuições
menores a serem vertidas à seguridade social informando valores inexistentes de
compensações no campo próprio da GFIP. Em outras palavras: ela, a fiscalizada,
lançou nas guias do FGTS créditos que ela teria com a seguridade social, como
ocorreria com recolhimentos indevidos feitos em outros meses.
5.4. Os valores compensados indevidamente nos meses fiscalizados estão
demonstrados na planilha abaixo.
(...)
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.365 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720121/2011-41
8
5.5. O município foi intimado — termo de início - a apresentar os elementos que
suportem os créditos compensados, porém, ultrapassado o prazo legal, não
solicitou prorrogação de prazo, não juntou qualquer resposta ou justificativa,
mantendo-se inerte até a presente data. A falta de atendimento à exigência fiscal
determinou a glosa dos valores compensados e aplicação de multa isolada, nos
termos da legislação vigente.
5.6. As bases de cálculo, contribuições declaradas, valores compensados pela
fiscalizada nas GFIP foram obtidas nos sistemas informatizados da Receita Federal
do Brasil — RFB. 5.7 No campo Relatório de Lançamentos constam os valores
compensados pela fiscalizada, utilizando-se dois levantamentos, sendo que em
um é apropriado a glosa da compensação indevida e no outro são apropriadas as
multas isoladas aplicadas pela Fiscalização.
Em suma, a autoridade fiscal motivou a imposição da multa isolada de 150% com
base na falta de comprovação da origem do crédito compensado.
A meu ver, o fato narrado na acusação fiscal, não é motivo suficiente para justificar
a existência do elemento subjetivo do dolo de oferecimento de crédito sabidamente inapropriado
para a compensação de contribuições previdenciárias. O fato de ser indevida a compensação não
implica, necessariamente, reconhecer a falsidade da declaração por parte do sujeito passivo.
A aplicação da multa isolada se legitimaria, por exemplo, nos casos em que o
crédito fosse absolutamente inexistente e tivesse sido criado artificialmente para realizar a
compensação, o que não vislumbro na hipótese dos autos.
Embora se reconheça que é irrelevante a intenção do agente para a atribuição da a
responsabilidade por infrações da legislação tributária (art. 136, do CTN), tem-se que, no caso, as
circunstâncias afastam a presunção levantada pela fiscalização de que o contribuinte agiu,
deliberadamente, compensando créditos inexistentes, com o intuito de reduzir a imposição
tributária.
Ademais, conforme preconiza o art. 112, do CTN, a lei tributária que define
infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em
caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos.
Nesse sentido, entendo que caberia ao agente fiscal demonstrar, com exatidão, que
o contribuinte tinha ciência da falsidade da compensação efetuada, tendo absoluta ciência das
circunstâncias narradas, não sendo possível presumir o intuito doloso do recorrente ante a falta
de comprovação da origem dos créditos compensados, eis que, o conjunto fático-probatório não
conduz a um juízo de certeza no sentido de que o contribuinte tinha ciência e domínio da situação
posta, ou seja, de que agiu com dolo.
Vale repetir: deve ser demonstrado e comprovado, no caso concreto, a real
intenção do agente para a prática efetuada, ou seja, o elemento subjetivo do dolo, não podendo a
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.365 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720121/2011-41
9
acusação se basear em presunções. Não há nos autos, por parte da fiscalização tributária, a
comprovação da falsidade exigida na aplicação da multa isolada de 150%.
A falta de comprovação da origem dos créditos compensados é motivo suficiente
para a glosa da compensação, contudo, não é possível presumir, simplesmente ante essa
circunstância, como fez a acusação fiscal, o dolo do sujeito passivo.
Dessa forma, entendo que deve ser cancelada a multa isolada de 150% aplicada
pela fiscalização.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de cancelar a multa isolada de
150% aplicada pela fiscalização.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

VOTO VENCEDOR
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
A discordância do relator é quanto ao mérito e se refere à multa isolada prevista no
§ 10 do art. 89 da Lei 8.212/1991, que dispõe:
Art.89. As contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo
único do art. 11, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (grifo nosso)
[...]
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Medida
Provisória no 449, de 2008)
Veja-se que se não houvesse a multa punitiva descrita no citado §10, seria uma
oportunidade oferecida para os contribuintes que poderiam declarar no campo compensação
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.365 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720121/2011-41
10
qualquer valor a fim de reduzir o montante devido. Se não fosse fiscalizado dentro do prazo
decadencial, teria pagado um valor menor de contribuição previdenciária e sua conduta lhe teria
gerado o resultado pretendido sem qualquer cobrança ou punição.
Por outro lado, se eventualmente fosse fiscalizado, não apresentaria os
documentos (por óbvio, já que não possuía documentos para comprovar o crédito falsamente
declarado) e certamente teria a compensação glosada com a cobrança apenas de multa de mora,
nos termos do citado §9o, vindo a pagar o mesmo valor de multa devida caso recolhesse os valores
devidos fora do prazo, conforme Lei 9.430/96, art. 61 (multa de mora de 20%).
Ou seja, valeria muito a pena o risco assumido.
Por isso, para coibir tal comportamento, há previsão na Lei 8.212/91 da aplicação
da multa isolada por falsidade na declaração apresentada. Referida falsidade não demanda a
comprovação de dolo por parte da fiscalização.
No caso concreto, vê-se, sem dificuldade, que é plenamente aplicável a multa
isolada de 150% já que o sujeito passivo tomou a iniciativa de se compensar com créditos que não
consegue demonstrar a origem, malgrado tenha havido solicitação dessa informação pelo Fisco.
No mesmo sentido tem decidido a CSRF, conforme se verifica nos Acórdãos 9202-
010.519 e 9202-011.048, assim ementados:
Acórdão 9202-011.048, de 25 de outubro de 2023, relatora Sheila Aires Cartaxo
Gomes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/08/2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE
COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com
base no valor total do débito indevidamente compensado.
É falsa a declaração em GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a
documentação que comprova a existência dos créditos declarados.

Acórdão 9202-010.519, de 22 de novembro de 2022, relatora Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI
8.212/91. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.365 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720121/2011-41
11
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n.
8212/91, não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação
à conduta do sujeito passivo para a caracterização da falsidade da compensação
indevida, mostrando-se suficiente apenas a demonstração da utilização créditos
que sabia não serem líquidos e certos.

Sendo assim, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 150
DF CARF MF
Original